Tribunal: TJSP
Processo: 0040081-93.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029012
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 0040081-93.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que
é impetrante/paciente CARLOS EDUARDO GOMES PRIMO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Não conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente) E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
VICO MAÑAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0040081-93.2020.8.26.0000 -Voto no
2
HABEAS CORPUS No 0040081-93.2020.8.26.0000
COMARCA: ARAÇATUBA
VOTO No 42.066
Carlos Eduardo Gomes Primo, em benefício próprio,
impetra “habeas corpus” e aponta como autoridade coatora o MM. Juízo de
Direito da 1a Vara das Execuções Criminais da Comarca de Araçatuba.
Alega sofrer constrangimento ilegal diante de errôneo
cálculo de penas, uma vez que desconsideradas remições necessárias à
aferição do cumprimento do requisito objetivo para a progressão de regime.
Postula, assim, a retificação do roteiro de reprimendas.
Prestadas as informações pela autoridade tida como
coatora (fl. 12), a D. Procuradoria da Justiça opina pelo não conhecimento
da impetração.
É o relatório.
A impetração não comporta conhecimento.
Segundo consta dos autos, relativamente a 03 (três)
execuções, o paciente cumpre penas de 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e
06 (seis) dias, em regime fechado.
Não há notícia de que formulados pedidos de
progressão de regime, tampouco de elaboração de novo cálculo de penas.
Ademais, é certo que o paciente não instruiu a inicial com documentação
apta a comprovar minimamente o alegado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0040081-93.2020.8.26.0000 -Voto no
3
As informações prestadas pelo Juízo tido como coator
tampouco se fizeram acompanhar de qualquer reprografia útil à elucidação
dos fatos.
Assim, a falta de material probatório hábil para
confirmação ou não do ventilado constrangimento ilegal inviabiliza o
conhecimento do pleito veiculado no presente “writ”.
Nesse sentido, o E. Superior Tribunal de Justiça já
decidiu que “o habeas corpus, como ação mandamental, de grandeza
constitucional, tem de vir instruído com as peças (provas pré-constituídas)
que dão suporte à pretensa ilegalidade, caso contrário não merece trânsito a
insurgência. Ordem não conhecida (HC 189.216/PR, Rel. Ministra Maria
Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 22/03/2011, DJe
11/04/2011).
Frente ao exposto, não se conhece da impetração.
VICO MAÑAS
Relator